Tribunal: TJES
Processo: 5002805-19.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002805-19.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANILDA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: H. P. L. COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita a parte recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. REVELIA QUE NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DÍVIDA EXISTENTE NA ÉPOVA DA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA DO PROTESTO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. A recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de determinação para que o demandado providenciasse a baixa de protesto por dívida em seu nome, bem como lhe indenizasse por dano moral, uma vez realizada a quitação. Todavia, andou bem o colega sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos, por todas as razões ali consignadas. A revelia, por si só, não induz à procedência dos pedidos. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA QUE NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I. CHEQUES QUE NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008008328 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018)
. Em se tratando de protesto de título, compete ao devedor providenciar a baixa, inclusive arcando com os encargos aplicáveis. 2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.